Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704103-69.2021.8.07.0012 RECORRENTE: FABIANO LOPES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. RATIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. CRITÉRIOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. No que concerne ao delito de ameaça, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do acusado, pois as declarações da vítima e da testemunha nas fases inquisitorial e judicial foram firmes e coesas a respeito da prática do crime. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e coesa, como no caso dos autos. 2. Há provas suficientes de que as palavras proferidas pelo réu causaram temor à ofendida, o que se conclui pelas atitudes por ela tomadas logo após os fatos, como ter se dirigido à delegacia para o registro da ocorrência e manifestado o desejo de representar criminalmente, bem como requerer medidas protetivas de urgência. 3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, e na jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, que, nos casos de violência doméstica contra mulher, dispensa a especificação de quantia e a dilação probatória, exigindo apenas pedido expresso da acusação. 4. De todo modo, o quantum indenizatório não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 5. Recursos conhecidos. Improvido o apelo da defesa, provido parcialmente o da acusação. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo ser indevida a manutenção do decreto condenatório baseado unicamente no testemunho da vítima e da testemunha por ela trazida (amiga íntima). Ademais, apesar de fundamentar o apelo apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte insurgente apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando julgado do TJPR para demonstrá-lo. Assim, constata-se que o recorrente pretendeu fundamentar o recurso especial nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se a indicação inicialmente referida de mero erro material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado o recurso especial não caberia ser admitido. Com efeito, a turma julgadora diante da especificidade do caso concreto concluiu que: 1. No que concerne ao delito de ameaça, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do acusado, pois as declarações da vítima e da testemunha nas fases inquisitorial e judicial foram firmes e coesas a respeito da prática do crime. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e coesa, como no caso dos autos. 2. Há provas suficientes de que as palavras proferidas pelo réu causaram temor à ofendida, o que se conclui pelas atitudes por ela tomadas logo após os fatos, como ter se dirigido à delegacia para o registro da ocorrência e manifestado o desejo de representar criminalmente, bem como requerer medidas protetivas de urgência (ID 53550559). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescenta-se que o acórdão impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair também a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005